Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709533-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA IMPETRADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA contra ato do juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". O art. 29, VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais fixa a necessidade de recolhimento do preparo no ajuizamento do mandado de segurança. Por sua vez, o art. 31, § 1o, do referido RITR/TJDFT, dispõe sobre a consequência do não recolhimento do preparo nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, que é a sua imediata deserção. No caso dos autos, o mandado de segurança foi apresentado desacompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo. Intimado para comprovar o recolhimento, nos termos despacho de Id n. 70012652, o impetrante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certificado no Id n. 70483656. Por tal razão, deixo de conhecer o mandado de segurança por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator